Tribunal: TJSP
Processo: 2211958-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento na origem. Alegada dissolução irregular, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Desconsideração que se revela medida excepcional, condicionada à existência de prova patente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial não avistável para o caso. Mera dissolução irregular da sociedade não autoriza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento na origem. Alegada dissolução irregular, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Desconsideração que se revela medida excepcional, condicionada à existência de prova patente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial não avistável para o caso. Mera dissolução irregular da sociedade não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica a alcançar os bens dos sócios. Não configurado conjunto probatório hábil a justificar os requisitos previstos nos §§1o e 2o, artigo 50 do Código Civil. O insucesso comercial da pessoa jurídica e a situação de insolvabilidade per se não permite a penetração para alcançar bens particulares dos sócios. Precedentes do col. STJ. RECURSO DESPROVIDO.